Tribunal: TJDFT
Processo: 0721470-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0721470-79.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: AURORA MARIA MIRANDA PACHECO AGRAVADO: SILVEIRA,ATHIAS,SORIANO DE MELLO,GUIMARAES,PINHEIRO, &amp; SCAFF - ADVOGADOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se a Agravante para que se manifeste sobre a preliminar de supressão de instância arguida pelos Agravados nas contrarrazões. Prazo: cinco dias. Brasília, 20 de julho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora